Tribunal: TJMT
Processo: 1004201-17.2023.8.11.0006
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004201-17.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDSON ALVES RIBEIRO FILHO - CPF: 815.416.601-10 (APELANTE), EDIMAR RODRIGUES DA CRUZ JUNIOR - CPF: 046.293.901-46 (ASSISTENTE), LUIZ FERNANDO DA SILVA SANTOS - CPF: 037.957.791-70 (ASSISTENTE), COLETIVIDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DENÚNCIA ANÔNIMA CORROBORADA. PROVA TESTEMUNHAL POLICIAL HARMÔNICA E COERENTE. APREENSÃO DE 100,05G DE PASTA-BASE DE COCAÍNA, DINHEIRO FRACIONADO E APETRECHOS (BALANÇA DE PRECISÃO E PLÁSTICO FILME). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESNECESSIDADE DE FLAGRÂNCIA DE VENDA (TIPO MISTO ALTERNATIVO). DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES E PREPONDERÂNCIA DA NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA (ART. 42 DA LEI 11.343/2006). EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE EM 1/6 MANTIDA. REGIME INICIAL FECHADO JUSTIFICADO (ART. 33, §§ 2o, “B”, E 3o, DO CP). PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal contra sentença da 4a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT que condena o réu à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 583 dias-multa, pela prática do crime do art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, em razão de fato ocorrido em 15/03/2023, quando apreendida porção de 100,05g de cocaína, além de R$ 390,35 em cédulas miúdas e, em sua residência, balança de precisão e plástico filme; a defesa pleiteia absolvição por insuficiência probatória, subsidiariamente a redução da pena-base e a fixação de regime inicial mais brando, bem como o prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acervo probatório é suficiente para manter a condenação por tráfico de drogas; (ii) estabelecer se é cabível reduzir a pena-base majorada pela natureza e quantidade da droga e pelos maus antecedentes; (iii) determinar se o regime inicial pode ser abrandado; e (iv) apreciar o prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade do delito se comprova pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, laudo pericial n.o 531.3.10.9047.2023.104574-A01 e demais elementos constantes dos autos.

4.

Os depoimentos dos policiais militares, firmes, coesos e consonantes com as demais provas (apreensão da droga, dinheiro fracionado e apetrechos), constituem prova idônea para sustentar a condenação, conforme Enunciado Orientativo n.o 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT (IUJ n.o 101532/2015).

5.

A configuração do art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006 prescinde da flagrância da venda, por se tratar de tipo penal misto alternativo, bastando a prática de uma das condutas típicas em contexto indicativo de tráfico, nos termos do Enunciado Orientativo n.o 07 da TCCR/TJMT.

6.

A denúncia anônima, corroborada por observação policial direta, tentativa de dispensar o invólucro, apreensão de 100,05g de cocaína, dinheiro em notas miúdas e instrumentos típicos de fracionamento/embalagem, revela quadro probatório seguro de difusão ilícita.

7.

A natureza (pasta-base de cocaína) e a quantidade da droga apreendida preponderam na dosimetria (art. 42 da Lei 11.343/2006) e legitimam a exasperação da pena-base, observado critério jurisprudencialmente aceito de 1/6 por vetor negativo (STJ, AgRg no HC 579.203/SP; PET no REsp 1.659.662/CE; HC 939.044/SC).

8.

A existência de maus antecedentes autoriza a negativação específica desse vetor e reforça o recrudescimento da pena-base.

9.

A fixação do regime inicial fechado, embora a pena seja inferior a 8 anos, se justifica pela pena-base acima do mínimo legal em razão da gravidade concreta (natureza e quantidade da droga) e dos maus antecedentes, à luz do art. 33, §§ 2o, “b”, e 3o, do CP e do art. 42 da Lei 11.343/2006 (STJ, AgRg no HC 969.442/SP; Enunciado Orientativo n.o 47 da TCCR/TJMT).

10.

O prequestionamento se atende quando os dispositivos invocados são integrados à fundamentação, sendo desnecessário o exame pormenorizado de cada argumento (TJMT, N.U 0023129-32.2017.8.11.0042).

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. Depoimentos de policiais, quando harmônicos com os demais elementos, são aptos a embasar condenação por tráfico. 2. O art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006 se consuma com qualquer das condutas típicas, sendo desnecessária a prova da venda. 3. A natureza e a quantidade da droga, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/2006, preponderam na dosimetria e justificam a elevação da pena-base. 4. Maus antecedentes autorizam negativação específica e incremento da pena-base. 5. Pena-base acima do mínimo, por gravidade concreta (natureza e quantidade da droga) e maus antecedentes, justifica regime inicial fechado com fundamento no art. 33, §§ 2o e 3o, do CP”.

____________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 59, 68, e 33, §§ 2o, “b”, e 3o; CPP, art. 386, VI; Lei 11.343/2006, arts. 33,
caput,
e 42.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT
, TCCR, Enunciados Orientativos n.o 07, 08 e 47 (IUJ n.o 101532/2015); N.U 0023129-32.2017.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 02/02/2021, publ. 05/02/2021; N.U 0006955-40.2020.8.11.0042, Rel. Christiane da Costa Marques Neves, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/08/2025, Publicado no DJE 22/08/2025; N.U 1004373-36.2021.8.11.0003, Des. Lidio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 11/10/2024, Publicado no DJE 11/10/2024;
STJ
, AgRg no HC 579.203/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 25/05/2021, DJe 01/06/2021; PET no REsp 1.659.662/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 11/05/2021, DJe 14/05/2021; HC 939.044/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 15/10/2024, DJe 21/10/2024; AgRg no HC 969.442/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 14/05/2025, DJEN 19/05/2025.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

EDSON ALVES RIBEIRO FILHO

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
EDSON ALVES RIBEIRO FILHO
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT nos autos da Ação Penal n.o 1004201-17.2023.8.11.0006, que o
condenou
à pena de
6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, além do pagamento de
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
, pela prática do crime previsto no
art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006.

Nas razões recursais acostadas no ID 303262978, a i. Defensoria Pública pleiteia a
absolvição
por insuficiência de provas
, sustentando não restar demonstrado nos autos que o acusado comercializava ou distribuía substância entorpecente. Subsidiariamente, requer a
readequação da pena-base
, exasperada em razão da natureza e quantidade da droga apreendida, ao argumento de que tal quantidade não é exorbitante a ponto de justificar o aumento da reprimenda. Por fim, postula a
alteração do regime inicial de cumprimento da pena
, em virtude do
quantum
da sanção imposta, e prequestiona a matéria ora debatida.

Em contrarrazões lançadas no documento digital de ID 303262983, o
Parquet
requer seja negado provimento ao recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer constante no ID 306271865, opinou pelo
desprovimento

do apelo.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n. 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em exame é
tempestivo
, foi interposto por parte legitimada e com interesse recursal, e que o meio de impugnação adotado mostra-se adequado e necessário para a consecução das finalidades almejadas. Estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defensoria Pública Estadual.

Consta dos autos de inquérito policial que, em
15 de março de 2023
, por volta das 18h25min, em via pública – mais precisamente na Rua dos Professores, n.o 515, Bairro Jardim Marajoara, na cidade de Cáceres/MT –, o investigado
EDSON ALVES RIBEIRO FILHO
, conhecido pela alcunha de
“Dico”
, foi surpreendido transportando e portando substância entorpecente, com inequívoco propósito de comercialização, consistente em
uma porção de substância análoga à cocaína
, com
peso líquido de 100,05g (cem gramas e cinco centigramas)
, sem autorização legal ou em desacordo com determinação regulamentar.

Relatam os autos que, na mencionada data, equipe da Força Tática da Polícia Militar, durante patrulhamento ostensivo pelo Bairro Jardim Marajoara, recebeu denúncia verbal informando que um indivíduo identificado como “Dico” estaria comercializando drogas em sua residência.

Ao transitarem pela referida via pública, os policiais visualizaram o investigado em atitude suspeita, conversando com o condutor de um veículo Fiat Uno, estacionado em frente à residência indicada. Diante da fundada suspeita e com base no poder-dever de polícia, realizaram a abordagem. Contudo, ao notar a aproximação da guarnição, o denunciado tentou evadir-se para o interior da casa, retirando da cintura um objeto, o qual tentou lançar no terreno vizinho. A tentativa de fuga foi rapidamente frustrada pela pronta atuação dos policiais.

Realizada abordagem pessoal, localizou-se em seu bolso uma carteira contendo a quantia de R$ 390,35 (trezentos e noventa reais e trinta e cinco centavos), em cédulas de pequeno valor – característica comumente associada à prática do tráfico de drogas. Na sequência, os policiais recolheram o objeto lançado, constatando tratar-se de uma porção considerável de substância entorpecente, análoga à cocaína.

Durante busca no interior da residência do investigado, foram encontrados uma balança de precisão, um rolo de plástico filme e outros utensílios comumente utilizados no fracionamento e acondicionamento de entorpecentes para comercialização.

Segundo o
Parquet
, a conjugação da substância apreendida, do local e das circunstâncias da abordagem, somada ao material encontrado no domicílio do agente, permite inferir, com segurança, que a droga se destinava à distribuição a terceiros, caracterizando o crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

Submetida à perícia técnico-científica, a substância apreendida foi identificada como cocaína, droga proscrita no território nacional, conforme o rol da Portaria n.o 344/1998 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), por seu potencial de causar dependência física e/ou psíquica. [Denúncia, ID 303262865].

Regularmente processada a ação penal,
o réu foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas
, insurgindo-se, por conseguinte, perante esta Corte, em busca da reforma da sentença condenatória.

I –
PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS
:

Como primeiro argumento recursal, a Defensoria Pública pleiteia a
absolvição do apelante por insuficiência de provas
, ao argumento de que a sentença condenatória estaria amparada unicamente em informações anônimas e nos depoimentos de policiais, desprovidos de corroboração por outros testemunhos.

Pois bem. A
materialidade delitiva
encontra-se devidamente demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante (ID 303262421), do boletim de ocorrência n.o 2023.72067 (ID 303262422), do termo de exibição e apreensão (ID 303262426), do laudo pericial n.o 531.3.10.9047.2023.104574-A01 (ID 303262438), bem como pelos depoimentos colhidos ao longo da persecução penal, sendo incontroversa a apreensão, no local dos fatos,
de uma porção de cocaína com peso líquido de 100,05g (cem gramas e cinco centigramas)
, substância entorpecente proscrita no território nacional.

No que tange à
autoria delitiva
, igualmente
não subsistem dúvidas quanto à responsabilidade penal do apelante
, a qual restou evidenciada pelos depoimentos firmes e coesos dos policiais militares que participaram da diligência, os quais, em harmonia com os demais elementos probatórios, descreveram a dinâmica da ação criminosa.

O policial militar
Edimar Rodrigues da Cruz Júnior
, ouvido em juízo, descreveu com minúcia as circunstâncias que culminaram na prisão do acusado. Explicou que, na data dos fatos, encontrava-se de serviço junto à equipe da Força Tática, detendo previamente informações sobre a intensa atividade de tráfico de entorpecentes no Bairro Marajoara, controlada por facção criminosa (PCC), bem como sobre a suposta atuação do réu, conhecido como “Dico”, que, segundo informes, operava um ponto de distribuição (“lojinha”) e possuía antecedentes criminais.

Consoante seu relato, no dia da prisão
receberam denúncia anônima
, motivada pelo receio de represálias, indicando que o acusado estaria comercializando drogas em uma residência situada nas proximidades do campo do Marajoara.
Durante patrulhamento, visualizaram-no ao lado de um veículo Fiat Uno, em diálogo com o condutor, ocasião em que decidiram proceder à abordagem. No momento da ação, o réu retirou um objeto da cintura e tentou arremessá-lo para o quintal vizinho; todavia, este colidiu com o muro e caiu defronte à sua residência, verificando-se tratar-se de aproximadamente 100 g (cem gramas) de pasta-base de entorpecente
.

Na
busca pessoal subsequente, encontraram com o acusado cerca de R$ 400,00 (quatrocentos reais) em notas fracionadas.
O depoente esclareceu que a quantidade e a forma de acondicionamento da droga eram compatíveis com os padrões de fracionamento utilizados por facções criminosas para abastecer distribuidores de menor porte.

Prosseguiu informando que, diante do flagrante e das fundadas razões,
foi realizada busca no interior da residência, onde localizaram elementos indicativos da prática de tráfico, como utensílios para embalo de entorpecentes, vestígios de droga e condições insalubres do ambiente, já conhecido da polícia como ponto de venda
. O acusado foi então preso e encaminhado, com o material apreendido, à Delegacia. O condutor do veículo também foi submetido a revista pessoal e veicular; não sendo constatada qualquer irregularidade, foi liberado.

Acrescentou, por fim, que presenciou apenas a apreensão da droga arremessada pelo réu, tomando ciência de que os demais objetos foram localizados no interior da residência, sem, contudo, saber especificar com exatidão o ponto onde se encontravam, confirmando que o acusado acompanhou as buscas realizadas no imóvel. [Relatório de Mídias, ID 303262963].

Em consonância com os relatos colhidos em juízo, o policial militar
Luís Fernando da Silva Santos
informou que, durante patrulhamento tático, sua equipe foi abordada por um indivíduo que, temendo represálias, optou por não se identificar, mas forneceu dados precisos acerca de um sujeito denominado
EDSON
, conhecido pela alcunha “
Dico
”, supostamente envolvido na mercancia de entorpecentes em uma residência situada na Rua dos Professores.

De posse dessas informações, a guarnição empreendeu diligências e, por volta das 18h30min, avistou o suspeito à frente do imóvel conversando com o condutor de um veículo branco estacionado nas imediações. Ao ser dada ordem de parada mediante sinais luminosos e sonoros, o acusado desobedeceu e adentrou apressadamente a residência. O depoente
afirmou ter acompanhado o ora apelante e presenciado sua tentativa de arremessar um objeto por sobre o muro em direção ao quintal vizinho; no entanto, o artefato colidiu com a parede e caiu no próprio quintal do acusado
.
Procedeu-se à busca pessoal, encontrando-se em sua carteira a quantia superior a R$ 390,00 (trezentos e noventa reais). O objeto descartado foi recolhido e identificado como aproximadamente 100 g (cem gramas) de pasta-base de cocaína
.

O policial acrescentou que, embora o acusado alegasse ser mero usuário, a busca no interior da residência revelou elementos característicos da prática de tráfico,
tais como balança de precisão, filme plástico e odor intenso de substância entorpecente, os quais se encontravam dispostos sobre a mesa visível a partir da entrada, cuja porta estava aberta
. Confirmou ainda que o veículo e seu condutor foram submetidos a revistas pessoal e veicular, nada de ilícito sendo encontrado, motivo pelo qual o indivíduo foi liberado, circunstância devidamente registrada no boletim de ocorrência. [Relatório de Mídias, ID 303262963].

Por outro lado, o apelant
e EDSON ALVES
, em interrogatório judicial [Relatório de Mídias, ID 303262963],
negou a prática delitiva
, alegando ter encontrado a droga na rua, tentando descartá-la no momento da abordagem por não ser sua. Tal versão, entretanto, revela-se inverossímil e desprovida de credibilidade, sobretudo diante da tentativa de ocultação da droga, do dinheiro encontrado em seu poder e da presença de utensílios diretamente vinculados à prática do tráfico, como balança de precisão e rolo de plástico filme, em sua residência.

Assim, à luz das provas colhidas na fase inquisitorial e confirmadas em juízo,
resta evidente que a tese absolutória não se sustenta
, uma vez que o acervo probatório comprova, de maneira segura, que o apelante
portava substância ilícita com finalidade de mercancia
.

As circunstâncias fáticas evidenciadas nos autos e a prova testemunhal coligida autorizam concluir, com segurança, que o recorrente transportava e detinha substância entorpecente com o intuito de sua difusão ilícita, notadamente diante da denúncia anônima recebida, da abordagem policial subsequente, da tentativa de descarte do entorpecente e da apreensão de apetrechos relacionados à traficância no interior do imóvel.

Saliente-se que os
agentes públicos, investidos do poder-dever de polícia
, agiram nos estritos limites da legalidade, com o intuito de prevenir e reprimir condutas ofensivas à ordem pública, inexistindo qualquer elemento que aponte ilegalidade ou arbitrariedade apta a macular os vestígios materiais colhidos durante a diligência policial e a revista domiciliar.

No tocante à
idoneidade dos depoimentos policiais
, cumpre assinalar que
tais testemunhos não podem ser desqualificados
apenas em razão da função exercida pelos agentes, sobretudo quando
harmônicos com o restante do conjunto probatório
e
inexistente qualquer indício de má-fé ou intenção de incriminação injustificada
do acusado.

A respeito do tema, vale destacar o entendimento consolidado no âmbito desta Corte de Justiça, por meio do
Enunciado Orientativo n.o 8
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, que dispõe
:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”
(Enunciado Orientativo n.o 8, IUJ n.o 101532/2015, DJE n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017; destaques apostos).

Outrossim, faz-se relevante salientar que o fato de o apelante não ter sido flagrado na efetiva mercancia de substâncias ilícitas não obsta a configuração do delito previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006, pois para a caracterização da narcotraficância
é prescindível prova flagrancial do comércio ilícito
, bastando que a pessoa seja surpreendida praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal do artigo 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06, em contexto que evidencie o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas (Enunciado Orientativo n.o 07 da TCCR/TJMT).

No caso em apreço, a
quantidade considerável da droga apreendida (100,05g de pasta base de cocaína)
, aliada à existência de instrumentos comumente utilizados no preparo e acondicionamento para venda, refuta a versão defensiva e corrobora o envolvimento do apelante com o tráfico ilícito de entorpecentes.

Em situações semelhantes, esta Corte de Justiça já assentou:

“[...] 1.
Os depoimentos de policiais, quando harmônicos entre si e com os demais elementos probatórios, são idôneos para sustentar a condenação por tráfico de drogas, especialmente se as circunstâncias da apreensão, a quantidade e a natureza dos entorpecentes, além dos apetrechos encontrados, indicarem a destinação comercial. 2. A negativa de autoria isolada, desprovida de qualquer elemento de prova que a corrobore, é insuficiente para desconstituir um acervo probatório robusto e coerente que aponta para a prática do crime de tráfico pelos réus
. 3. [...]”.
(N.U 0006955-40.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/08/2025, Publicado no DJE 22/08/2025) – Destaquei.

“3.
Inviável o acolhimento da absolvição quando as provas produzidas nos autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas, mormente pelo depoimento dos Policiais Militares que efetuaram a prisão em flagrante do acusado, o que reforça a manutenção da condenação pela prática do crime de tráfico de drogas. Inteligência do Enunciado Orientativo n. 8, da TCCR/TJMT
. 4. Não é cabível a desclassificação da conduta de tráfico de drogas para o delito tipificado no art. 28, da Lei n. 11.343/06 quando as provas evidenciam a materialidade e autoria delitivas, mormente pelo depoimento dos policiais militares, de maneira a justificar a manutenção da condenação pela prática do crime de tráfico de drogas. 5. Em observância ao Enunciado Orientativo n. 03, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, “a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”, notadamente quando
apreendida quantidade relevante de drogas (cocaína e maconha) e variações, somadas à localização apetrechos comumente utilizados para a prática de mercancia
. 6. Recurso desprovido, em consonância com o parecer ministerial”.
(N.U 1004373-36.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 11/10/2024, Publicado no DJE 11/10/2024) – Destaquei.

Dessa forma, restando evidenciado que os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela ocorrência foram consistentes, coerentes entre si e plenamente compatíveis com as circunstâncias do flagrante, bem como com as informações que motivaram a abordagem do recorrente, conclui-se pela robustez do conjunto probatório.

Os testemunhos colhidos em juízo confirmam a denúncia anônima acerca da prática de tráfico de entorpecentes, a identificação de
EDSON ALVES RIBEIRO FILHO
no local da ocorrência, a tentativa de evasão, bem como a descoberta da substância entorpecente e dos apetrechos utilizados na traficância, como a balança de precisão e o rolo de plástico filme, reforçando a caracterização da conduta delituosa.

Esse arcabouço probatório revela, de forma inequívoca, a
estrutura típica do comércio ilícito de drogas
,
incompatível com a versão exculpatória
apresentada pelo apelante.

Com tais considerações, e à luz do princípio da persuasão racional do juiz, formo convicção no sentido de que as provas produzidas, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, são suficientes para demonstrar a autoria e materialidade delitivas atribuídas a
EDSON ALVES RIBEIRO FILHO
, nos exatos termos do tipo penal previsto no art. 33,
caput,
da Lei n.o 11.343/2006, afastando, portanto, a possibilidade de absolvição por ausência de provas.

Mantenho, assim, hígida a responsabilização penal do apelante pela prática do crime de tráfico de drogas
, nos termos da sentença recorrida.

II –
DA PRETENDIDA REDUÇÃO DA PENA-BASE:

A ilustre Defensoria Pública sustenta que a pena-base do apelante foi majorada de forma desproporcional e excessiva, com fundamento exclusivo em circunstâncias judiciais inerentes ao próprio tipo penal.

Não há controvérsias relevantes, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, acerca da necessidade de
fundamentação adequada
para que a pena se afaste do mínimo legal na primeira fase da dosimetria, sendo imprescindível a
valoração motivada
de, ao menos, um vetor judicial desfavorável ao réu para que se cogite a exasperação da pena-base.

Tal entendimento visa concretizar o dever republicano e constitucional de fundamentação das decisões judiciais, consagrado no
art. 93, inciso IX, da Constituição Federal
.

Na
primeira fase da individualização da pena
, observa-se que o
Juízo de origem fixou a pena-base do apelant
e em
6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em virtude da
valoração negativa de duas circunstâncias judiciais: a
natureza e a quantidade da substância entorpecente apreendida
, bem como os
antecedentes criminais
do réu. Tal conclusão decorre da análise do édito condenatório, conforme se depreende do teor da sentença (ID 303262969, pp. 5-6),
in verbis:

“[...]
- Tráfico de drogas. Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

- Das circunstâncias judiciais (art. 59 do CP)

1. Culpabilidade
: natural à espécie;

2. Antecedentes
: infere-se APOrd 0001813- 37.2018.8.11.0006 que o réu ostenta uma condenação com trânsito em julgado por posse de arma de fogo de uso permitido. Nos termos da jurisprudência da Corte Cidadã, “[...] a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia,
com trânsito em julgado posterior à data do ilícito de que ora se cuida
, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base [...]” (AgRg no HC n. 607.497/SC apud STJ - AgRg no HC: 906382 RS 2024/0132880-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 06/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2024); (Id. 186865759);

3. Conduta social
: sabe-se que “[...] só poderá ser sopesada de forma desfavorável quando houver nos autos elementos suficientes que a comprove, como estudos técnicos e avaliações psicossociais, ou outros meios igualmente idôneos, mormente porque o magistrado possui breve contato com o acusado, impossibilitando qualquer aprofundamento nas peculiaridades que circundam as suas condições de vida [...]” (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10143118220228110015, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 03/09/2024, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 06/09/2024). Deixo de valorá-la, portanto;

4. Personalidade do agente
: inexistem elementos concretos que permitam a negativação. A valoração desse vetor “[...] deve ser aferida a partir de uma análise pormenorizada, com base em elementos concretos extraídos dos autos [...]” (STJ - HC 472.654/DF apud STJ - AgRg no AREsp: 2549278 TO 2024/0015570-2, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 03/09/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/09/2024);

5. Motivos do crime
: característicos do tipo penal;

6. Circunstâncias do crime
: intrínsecas à figura típica;

7. Consequências do crime
: próprias do delito;

8. Comportamento da vítima
: tratando-se de crime vago, em que não é possível mensurá-lo para favorecer o réu, deve ser considerada neutra; e

9. Natureza e a quantidade da substância ou do produto
: a quantidade expressiva de droga apreendida (
100,05 g
) e a natureza deletéria (pasta-base de cocaína) justifica a exasperação da pena-base, conforme o art. 42 da Lei 11.343/2006 (STJ - AREsp: 2432600 MS 2023/0285418-5, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 27/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2024).

FIXO, adotando a fração de 1/6 a partir do mínimo legal para cada circunstância judicial desfavorável, pena-base do delito em seis anos e nove meses e vinte dias de reclusão e pagamento de seiscentos oitenta dias-multa. [...]”

Sobre a temática,
imprescindível destacar que, nos termos do art. 42 da Lei n.o 11.343/2006,
“
o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a
natureza
e a
quantidade
da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente
”.

Como se depreende da norma, o próprio legislador impôs ao magistrado o dever de considerar,
com preponderância
,
a natureza e a quantidade da droga apreendida
, entre outros fatores, na fixação da reprimenda, inclusive sobre os critérios gerais previstos no art. 59 do Código Penal.

Nesse contexto, é inegável que a eventual comercialização de
uma porção de cocaína com peso de 100,05g (cem gramas e cinco centigramas)
revela potencial lesivo expressivo, tanto pela possibilidade concreta de lucro ilícito, quanto pelo impacto social negativo da disseminação da substância. Ainda que a gravidade abstrata da conduta já esteja refletida no preceito secundário do tipo penal, tais elementos se revestem de relevância concreta, apta a justificar a
valoração negativa da conduta
, sobretudo quando se verifica, sob essa perspectiva, que
“(...)
no caso da
cocaína consumida por via endovenosa, uma dose equivale a 0,01 grama, enquanto por aspiração a dose corresponde a 0,1 grama
, diferentemente,
em um cigarro de maconha há 0,33 grama da citada substância entorpecente”
.

(Moraes, Alexandre de. Legislação Penal Especial, 10a Edição, São Paulo, Atlas, 2007, p. 114). (Destaquei).

Acrescente-se a isso o fato de que o
apelante ostenta antecedentes criminais desabonadores
, circunstância que, por si só,
reforça a necessidade de resposta penal mais severa
.

No que tange à
quantificação do aumento decorrente da valoração negativa dos vetores judiciais
, salienta-se que o processo de fixação da pena nas duas primeiras fases da dosimetria rege-se pela
discricionariedade vinculada do julgador
, o qual, de forma fundamentada e nos limites legais previamente estabelecidos, dosará a sanção penal de maneira necessária, suficiente e adequada, em atenção aos objetivos de reprovação e prevenção do delito.

Nessa linha,
a proporcionalidade do acréscimo
ou da
redução da pena
deve ser analisada conforme as peculiaridades do caso concreto, não se exigindo a adoção de critério matematicamente rígido, sob pena de violação ao princípio da individualização da pena, o qual impõe a consideração das nuances específicas de cada conduta delitiva.

Todavia, é admissível que o magistrado adote critério doutrinário ou jurisprudencial, devidamente fundamentado, para balizar a dosagem da reprimenda. Nesse ponto, tem-se consolidado, inclusive no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a
possibilidade de aplicação da fração de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal
, ou de
1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas
, para cada circunstância judicial valorada negativamente. (
ex vi
dos AgRg no HC 579.203/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 25/05/2021, DJe 01/06/2021; PET no REsp 1.659.662/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021).

Na hipótese dos autos, ao contrário do que sustenta a ilustre defesa,
mostra-se legítima a exasperação promovida pelo juízo sentenciante
, tendo em vista que a
quantidade e a natureza da droga apreendida configuram elementos concretos idôneos e autônomos para justificar o recrudescimento da pena-base
, não se confundindo com as elementares do tipo penal do tráfico de drogas.

Nesse sentido, é firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual: “
A jurisprudência desta Corte entende que, para justificar o aumento, é necessário que a
quantidade

ou

a natureza da droga

extrapole as circunstâncias esperadas para o crime de tráfico de drogas
”. (HC n. 939.044/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 21/10/2024.)

Ademais, constata-se que o juízo de origem
adotou critério coerente e proporcional
, ao aplicar a fração de
1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal
, nos termos do art. 42 da Lei de Drogas, sem extrapolar os limites da razoabilidade e da legalidade penal.

Conclui-se, portanto, que a
elevação da pena-base na primeira fase da dosimetria
foi
fundada em elementos concretos, válidos e idôneos
, razão pela qual
não comporta qualquer reparo
.

III – DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA

Por fim, a
defesa técnica
pleiteia a
alteração do regime inicial de cumprimento da pena
, ao argumento de que a fixação do regime mais gravoso teria se dado de forma inidônea.

Todavia,
tal pretensão não merece acolhimento
.

Com efeito, é consabido que a fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade deve observar os critérios estabelecidos no art. 33 do Código Penal, os quais impõem a análise conjunta da quantidade da pena aplicada, da eventual reincidência e das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do mesmo diploma legal.

Nesse sentido, dispõe o
art. 33, § 2.o, alínea "b", e § 3.o, do Código Penal
, que o
regime inicial poderá ser o semiaberto
para os condenados
não reincidentes
, cuja pena
seja inferior a 8 (oito) anos
, desde que
favoráveis as circunstâncias judiciais
elencadas no art. 59 do Código Penal

No caso concreto, embora a pena fixada ao apelante seja inferior a 8 anos, observa-se que a
magistrada sentenciante fundamentou a imposição do regime mais severo
na
existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis
, notadamente a
exasperação da pena-base
em virtude dos
maus antecedentes
e da
natureza e quantidade da substância entorpecente
apreendida, nos termos do art. 42 da Lei n.o 11.343/2006.

Tais fundamentos
afastam a possibilidade de fixação de regime mais brando
, conforme trechos da sentença,
in verbis:

“[...]
- Regime inicial de cumprimento da pena (art. 59, inciso III, do CP)

FIXO
o regime fechado para o início do cumprimento da pena de seis anos e nove meses e vinte dias de reclusão (
art. 33, §§ 2o, ‘b’ e 3o, do CP
).

Aliás, a fixação de regime inicial mais gravoso é adequada para o réu multirreincidente ou que apresenta
circunstância judicial desfavorável
(STJ - AREsp: 2409626 SP 2023/0249653-0, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 27/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/12/2024).

Ainda, “[...] a quantidade e a natureza da substância entorpecente apreendida, devidamente valoradas na fixação da pena-base acima do mínimo legal, constituem fundamentos idôneos para justificar a imposição do regime inicial fechado [...]” (STJ - REsp: 2084235 MT 2023/0236623-9, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 17/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/12/2024). [...]”
–
Sentença, ID 303262969, p. 7
.

Logo, no caso concreto, revela-se correta a fixação do regime inicial mais gravoso ao ora recorrente, especialmente em razão da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, consistentes na quantidade e na natureza da droga apreendida, bem como nos maus antecedentes do réu, o que evidencia a acentuada gravidade concreta do delito.

A medida adotada pela magistrada sentenciante encontra
amparo legal nos arts. 42 da Lei n.o 11.343/2006 e 59 c/c 33, §§ 2.o e 3.o, do Código Penal
, os quais estabelecem os critérios legais para a individualização da sanção penal e permitem a imposição de
regime inicial mais severo
quando demonstradas
circunstâncias concretas que agravem a conduta
.

Ainda, conforme o
Enunciado Orientativo n.o 47
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, “
“A
valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso
para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade.”. (destaquei).

A propósito, colaciono julgado da Corte Cidadã em caso análogo ao presente,
in verbis
:

“[...] 4.
Não há ilegalidade no recrudescimento do regime prisional pelas instâncias ordinárias, pois, apesar do quantum de pena aplicado, superior a 4 e inferior a 8 anos, permitir, em tese, a fixação do regime semiaberto, os fundamentos apresentados revelam que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal tendo em vista a gravidade concreta do delito, evidenciada pela quantidade da droga apreendida, e os maus antecedentes do agravante, justificando a imposição de regime prisional mais gravoso, no caso o fechado, de acordo com o disposto no § 3o do art. 33 do Código Penal e art. 42 da Lei n. 11.343/06
. 5. Agravo regimental desprovido”.
(STJ, AgRg no HC n. 969.442/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/5/2025, DJEN de 19/5/2025.) – Destaquei.

Dessa forma, sem mais delongas,
mantenho o regime inicial fechado
fixado ao recorrente.

IV –
PREQUESTIONAMENTO.

No contexto das razões recursais, a i. Defensoria Pública requereu “
sejam expressamente abordados os pontos controvertidos, visando à eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, especialmente quanto à interpretação e aplicação dos seguintes dispositivos legais: artigos 33, §§ 2o e 3o, 59 e 68 do Código Penal e artigo 386, inciso VI, do Código de Processo Penal.
” (ID 303262979, p. 12).

A título de prequestionamento, destaco que,
“(...)

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
”. (TJMT, N.U 0023129-32.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021).

Logo, verifico que
toda a matéria constitucional, infraconstitucional, doutrinária e jurisprudencial colacionada no apelo foi
observada e integrada à fundamentação deste voto, fica, pois prequestionada.

V –
CONCLUSÃO

Ante o exposto,
conheço
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
EDSON ALVES RIBEIRO FILHO
,

mantendo inalterada a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT nos autos da ação penal n.o 1004201-17.2023.8.11.0006.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025